Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DECRETO N. 2044/1908. ART. 206, § 3o, IV, DO CC. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. A eventual ausência de cobrança extrajudicial não revela ausência de interesse de agir. Isso porque, na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da nota promissória, conforme art. 397 do CC. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
2. A pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Uma vez prescrita a nota promissória, o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 prevê o cabimento da ação de locupletamento.
3. O art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 é aplicável às notas promissórias, com as adequações necessárias, por força do art. 56 do mesmo diploma legal. Como o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. Precedentes.
4. No caso, a nota promissória foi emitida em 22/11/2018 e venceu em 25/12/2018. Considerando que o prazo de prescrição da cártula é de três anos e que o prazo para a ação de locupletamento só se inicia após exaurido o prazo prescricional, a prescrição somente ocorreria em dezembro/2024 e a ação foi ajuizada em janeiro/2022, portanto, antes de se operar a prescrição.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.